Tribunal: STF
Processo: Rcl 62833
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de São Sebastião da Boa Vista/PA contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara Única de São Sebastião da Boa Vista do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sede de cumprimento de sentença (Processos 0800623-61.2021.8.14.0056; 0800634-90.2021.8.14.0056; 0800448-67.2021.8.14.0056; 0800620-09.2021.8.14.0056; e 0800530-98.2021.8.14.0056), que não teriam observado o que decidido por esta CORTE, nos autos da ADPF 405, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 05/02/2018.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No presente caso, já se verifica o bloqueio e sequestro sumário das contas municipais no valor de R$ 863.040,00 (oitocentos e sessenta e três mil e quarenta reais), sem se observar a natureza vinculada destas verbas, a partir das decisões em processos de execução que tem mais de 100 (cem) autores e um valor exequendo no total de R$ 6.719.211,96, em latente prejuízo à fazenda pública municipal. 



    Assim, se justifica o ajuizamento desta Reclamação, a fim de consolidar a autoridade de suas decisões com efeito erga omnes, proferindo-se nova decisão em consonância aos paradigmas invocados. 



    Destaca-se: a insurgência é contra as decisões reclamadas por ter EFETUADO BLOQUEIOS E SEQUESTROS INCIDENTES INDISTINTAMENTE SOBRE FUNDOS ESPECÍFICOS PROTEGIDOS POR LEI, como é o caso dos fundos da saúde e educação e contribuições resguardadas constitucionalmente, que tiveram valores penhorados pela decisão reclamada, bem como contra as ORDENS DE SEQUESTRO QUE TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS ESCRITURADOS COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA OU VINCULADOS A CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO, VALORES DE TERCEIROS SOB ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO E VALORES CONSTITUCIONALMENTE DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS.



    O reclamado, para além de não observar o teor de vários paradigmas invocados do Supremo Tribunal Federal, em especial a ADPF 405/RJ (que possui cogente efeito Erga Omnes), ele DELIBERADAMENTE DESCUMPRE ORDEM DO STF, à medida em que não dá cumprimento a decisão proferida no âmbito da Reclamação n° 6.108, que DETERMINOU EXPRESSAMENTE À IMEDIATA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS BANCÁRIOS municipais objeto de constrição e que se enquadrassem nas hipóteses vedadas no julgamento da ADPF 405.



    […]



    Trata-se na origem de Processos de Conhecimento que se encontram na fase de Cumprimento de Sentença, sendo movido por dezenas de autores contra o MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA, na qual os Requerentes pleiteiam o pagamento de dano moral e material em razão de decreto exoneratório em lote que ocorreu logo após a aprovação no concurso público nº 001/2023 e nomeação dos candidatos. Tal decreto foi posteriormente anulado por decisão judicial, culminado na reintegração dos requerentes. 



    [...]



    Nota-se que o valor total do débito é de R$ 6.719.211,96 (seis milhões e setecentos e dezenove mil e duzentos e onze reais e noventa e seis centavos) 



    Nesses termos, foram propostos novos pedidos de Cumprimento de Sentença, agora individualmente. Assim, fora determinado pelo Juízo a intimação do Município para que no prazo de 30 dias apresentasse Impugnação. Ocorreu, Excelência, que os cálculos foram homologados com a determinação da expedição de RPV. 



    Diante disso, o juízo de piso em novas decisões interlocutórias, BLOQUEOU as contas municipais (prefeitura e secretarias) no valor de R$ 351.480,00, sem ao menos considerar a relevância da necessidade que o ente continue tendo acesso aos seus ativos financeiros para cumprimento das despesas. 



    Na ocasião, os bloqueios de valores se deram, nos processos de nº 0800623.61.2021.8.14.0056; 0800634-90.2021.8.14.0056; 0800448.67.2021.8.14.0056; 0800620-09.2021.8.14.0056; e 0800530-98.2021.8.14.0056. Tendo sido expedidos RPVs em diversos outros processos, conforme tabela apresentada. O reclamante chegou a requerer ao Juízo que lhe fosse concedido prazo para informar quais contas poderiam ser objeto de transferência, no ato pedindo a devolução dos valores bloqueados erroneamente, o que foi indeferido pelo Juízo.



    Visto este cenário, o Município Reclamante ajuizou a Reclamação Constitucional n° 6.108/PA, na qual o Ministro Luís Roberto Barroso decidiu que: 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo parcialmente procedente o pedido para determinar à autoridade reclamada que proceda à imediata liberação dos recursos bancários municipais objeto de constrição e que se enquadrem nas hipóteses vedadas no julgamento da ADPF 405. A nova decisão deve observar o entendimento fixado na jurisprudência vinculante desta Corte. 



    Com isso, o Município diligenciou para cientificar o Juízo da decisão e solicitar o desbloqueio dos valores que não poderiam ser objeto de sequestro, conforme petição em anexo, a qual foi reproduzida em todos os processos que se encaixavam na situação. 



    No entanto, não obstante a ciência da decisão do STF - havendo nos autos a certificação do seu conhecimento acerca do que foi decidido na Reclamação, conforme anexo – o Juízo DEFERIU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DOS RECURSOS BLOQUEADOS JUDICIALMENTE, visando o pagamento dos RPVS da parte beneficiada. 



    Outrossim, no dia 04/10/2023 o Juízo efetivou novos bloqueios sobre verbas que não poderiam ser objeto de sequestro, o que se faz prova pelos extratos anexos.



    […]



    Logo, a presente Reclamação se insurge contra decisão que determinou o sequestro de valores nas contas do Município, de forma indiscriminada e sem resguardar a intangibilidade das receitas vinculadas, o que afronta decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, pois: FORA OMISSO QUANTO AO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO EM SEDE DE JULGAMENTO DA ADPF 405/RJ, que suspendeu o arresto, sequestro, bloqueio, penhora ou a liberação de valores das contas administradas pelo Estado do Rio de Janeiro, nos casos em que estas determinações tenham recaído sobre recursos escriturados com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos municípios. E, sobretudo, por não ter obedecido ao determinado pelo Ministro Luís Roberto Barroso na Reclamação 6.108/PA.”



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para que “seja DEFERIDA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA/EVIDÊNCIA nos termos do arts. 300/311 e 982, inciso II, do CPC/2015 e demais aplicáveis, para DETERMINAR O EXTORNO DOS VALORES SEQUESTRADOS E A LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS, BEM COMO A SUSPENSÃO do pagamento dos RPVs expedidos pelo Juízo de São Sebastião da Boa Vista em sede de cumprimento de sentença relativos aos títulos coletivos mencionados, e que o Juízo se abstenha de adotar quaisquer medidas constritivas nesse sentido, devendo, depois de devolvidos os valores, conceder prazo razoável para o Município apresentar cronograma de pagamento dos RPVs expedidos de acordo com sua possibilidade orçamentária”. No mérito, requer seja julgada procedente a Reclamação.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    A concessão das medidas liminares, nos termos dos artigos 300 e 989, II do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal de seus tradicionais requisitos, conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora (ADA PELLEGRINI GRINOVER. Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353), os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, estão presentes na hipótese. 



    O paradigma de confronto invocado é o decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 405-MC, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 5/2/2018. 



    No julgamento do referido paradigma, esta SUPREMA CORTE exarou decisão determinando a suspensão dos “efeitos das decisões judiciais impugnadas exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República”. Neste julgado, entendeu-se que “expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A aparente usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – sugere lesão aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política”. 



    No mesmo sentido, agora no julgamento da ADPF 664, de minha relatoria, esta CORTE julgou procedente o pedido nela formulado “para declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública”. Neste julgado, fiz as seguintes considerações:



    “A Jurisprudência da CORTE não admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, as decisões impugnadas na presente arguição afrontam o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. 



    Conforme apreciado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese. 



    […]



    Portanto, não poderiam os Juízos trabalhistas, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.” 



    Na presente hipótese, de acordo com as alegações do Município Reclamante, é possível assentar, em juízo meramente perfunctório, que a autoridade reclamada manteve o bloqueio indiscriminado, realizado pelo Sisbajud, de verbas públicas municipais, em processos de cumprimento de sentença, para pagamento de Requisições de Pequeno Valor, mesmo após determinação desta CORTE para que fosse observada as restrições impostas na ADPF 405.



    Como se observa, a parte autora informou que “já se verifica o bloqueio e sequestro sumário das contas municipais no valor de R$ 863.040,00 (oitocentos e sessenta e três mil e quarenta reais), sem se observar a natureza vinculada destas verbas”.



    Com efeito, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas.



    Desta feita, sob essas premissas, entendo que as decisões do Juízo reclamado denotam aparente violação ao que decidido no paradigma apontado como violado, bem como em outros precedentes vinculantes desta CORTE, em especial com relação ao bloqueio de recursos destinados à saúde e à educação.



    Por vislumbrar que há risco de ineficácia de eventual ordem concessiva futura, bem como indevida ingerência judicial sobre verbas com vinculação orçamentária, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR pleiteada, para que sejam suspensas as decisões proferidas pelo Juízo da Vara Única de São Sebastião da Boa Vista, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos dos Processos 0800623-61.2021.8.14.0056; 0800634-90.2021.8.14.0056; 0800448-67.2021.8.14.0056; 0800620-09.2021.8.14.0056; e 0800530-98.2021.8.14.0056, bem como liberados os valores bloqueados nas contas do Município que recaiam sobre recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica, nos termos da ADPF 405.



    Intime-se o Juízo Reclamado, encaminhando cópia da petição inicial e desta decisão, para que dê cumprimento ao ordenado, prestando, ainda, informações, nos termos do art. 989, I, do CPC.



    Oportunamente, solicite-se parecer à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente